Tribunal: TJDFT
Processo: 0703267-27.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. ANOTAÇÃO RESTRITIVA ILÍCITA. FATO DITO CONSTITUTIVO DO DIREITO DE REPARAÇÃO PATRIMONIAL NÃO COMPROVADO. CESSÃO DO CRÉDITO. NEGÓCIO JURÍDICO DEMONSTRADO. VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO AUTORAL. AUSÊNCIA. REGULARIDADE DA COBRANÇA COMPROVADA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 14, caput, e § 1o, do Código de Defesa do Consumidor prevê que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, considerando-se deficiente o serviço quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar.
2. Na esfera do direito do consumidor, a incidência das normas conformadoras desse microssistema não implica automático reconhecimento a benefício do consumidor do direito à inversão do ônus da prova. Isso porque, conquanto a facilitação da defesa dos direitos do consumidor se faça, entre outros direitos reconhecidos como básicos, pelo implemento de medida processual consistente na inversão do ônus da prova, para que ocorra a inversão do ônus probatório nas ações envolvendo relações de consumo é mister que venham atendidos, a critério do juiz, os requisitos atinentes à verossimilhança das alegações aduzidas pelo consumidor ou quando for ele hipossuficiente (art. 6o, VIII, do CDC).
3. Caso em que o autor não se desincumbiu minimamente de seu ônus probatório, porquanto, a rigor, se limitou de forma genérica a negar a relação jurídica com a cessionária do crédito e a alegar o desconhecimento do débito cedido, nada obstante a robustez da prova trazida aos autos relativamente à relação jurídica com a instituição financeira cedente do crédito, inclusive com adesão a crédito rotativo mediante assinatura do consumidor, de modo que as alegações autorais, ao cabo, não refletiram a realidade do caderno probatório. 3.1 Não apresentados elementos mínimos que infirmassem a existência da dívida ou comprovassem o pagamento do débito junto à instituição financeira cedente, a fim de lastrear, ao menos de forma indiciária o direito constitutivo do direito, restou ausente a verossimilhança das alegações autorais a fundamentar a inversão do ônus probatório.
4. À míngua de ato ilícito praticado pela apelada por ocasião de suposta inclusão indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, porquanto assentada a regularidade da cobrança da dívida pela empresa ré, não há cogitar de compensação por dano moral.
5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.